Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR APÓS AVALIAÇÃO DE ALUNO PARA AVANÇO ESCOLAR E EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEORIA DO FATO CONSUMADO.

1. O autor obteve a antecipação da tutela para “determinar ao Distrito Federal que promova, antes do dia 16/07/2021, a realização de Conselho de Classe para avaliação do autor/agravante e, em caso de aprovação, proceda à expedição do certificado de conclusão do ensino médio e do histórico escolar”.

2. O tempo estabilizou uma situação jurídica amparada na tutela judicial, o que autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.

3. Remessa necessária conhecida e não provida.